Tribunal: STF
Processo: RHC 224250
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 709.675/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 7). 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator concedeu em parte a ordem, somente para readequar a pena-base e redimensionar para 2 anos e 8 meses de reclusão (Doc. 20), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 34). O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABES CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Está justificada a exasperação da pena-base do crime de corrupção ativa diante da maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade), porque praticada por réu em cumprimento de pena, recentemente agraciado com o regime aberto, em situação de infração às regras do benefício. 



    2. O quantum de aumento, na primeira fase da dosimetria (8 meses), é benéfico ao agravante e não se revela desproporcional, pois inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato (reclusão de 2 a 12 anos), parâmetro considerado como razoável pela jurisprudência majoritária desta Corte. 



    3. Ante o registro de circunstância judicial negativa (art. 33, § 3°, do CP) e de reincidência, não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: Não obstante tenha se evidenciado a presença de uma circunstância judicial (culpabilidade) e em razão da reincidência do recorrente, não deve ser fixado regime mais severo do que o legislador previu. Requer, assim, o provimento do recurso, para fixar regime mais brando em favor do ora recorrente.



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância recursal, negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:



    Está devidamente caracterizada e fica mantida a análise negativa da culpabilidade, ante a maior reprovabilidade da conduta, porque praticada por réu em cumprimento de pena, recentemente agraciado com o regime aberto, em situação de infração às regras do benefício. 



    [...] 



    Ante o registro de circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 3°, do CP) e a reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, necessário para prevenção e repressão do delito, em face das vetoriais assinaladas. A propósito: 



    […]



    Não há falar em abrandamento do regime, pois "somente quando favoráveis as circunstâncias judiciais é que há a possibilidade de fixação do regime semiaberto ao reincidente com pena inferior a 4 (quatro) anos. Exegese do Enunciado Sumular 269 deste STJ" (HC n. 148.497/DF, relator Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe de 17/5/2011). 



    Nessas circunstâncias, a decisão proferida não apresenta ilegalidade. Isso porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a reincidência do recorrente e a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso (fechado).



    A propósito, o contexto fático em que se deu a prática do crime de corrupção ativa foi assim descrito na sentença: 



    [...] é importante observar que Cristian, condenado à pena de trinta e oito anos de reclusão por gravíssimo crime de homicídio triplamente qualificado, recentemente beneficiado em regime aberto, veio até esta cidade, a cerca de cem quilômetros de seu domicílio, onde, tarde da noite, em um bar, envolveu-se em uma discussão, sendo que, após receber informação sobre o ocorrido e que ele poderia estar armado, policiais militares compareceram no local, oportunidade em constataram que o réu possivelmente estaria infringindo regras do benefício executório e, em razão disso, conduziram-no ao plantão policial, diante do que lhes foi oferecido por Cristian nada menos que a quantia de mil reais em dinheiro que trazia consigo no momento e, não bastando, quando era encontrada munição em seu colete, ofereceu, também, vender sua motocicleta, de alto valor, e dividir o fruto do negócio com os agentes públicos, bem como mais dinheiro que seria trazido por seu irmão, tudo para evitar ser conduzido. 



    Por fim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente